Tribunal: TJES
Processo: 5026454-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026454-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO BASEADA EM POSSÍVEL INCAPACIDADE FUTURA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato ao certame e a continuidade nas etapas subsequentes, reconhecendo a ilegalidade da eliminação baseada em condição ortopédica corrigida por procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por condição ortopédica corrigida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a exclusão com base em uma possível incapacidade futura afronta o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso prevê a inaptidão para candidatos com determinadas condições ortopédicas, porém a eliminação do candidato baseou-se em um diagnóstico de instabilidade no ombro já corrigida por cirurgia, sem comprovação de incapacidade atual.

4. O candidato apresentou laudo médico emitido por especialista atestando sua plena capacidade física para o exercício da função, contrariando a conclusão da Junta Militar de Saúde (JMS).

5. A exclusão com fundamento em uma possibilidade incerta de futura incapacitação não se justifica diante da ausência de limitação funcional atual, configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de Repercussão Geral, estabelece que a intervenção judicial em concursos públicos é limitada à verificação de ilegalidades, sendo ilegítima a eliminação baseada em critério desproporcional.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a exclusão de candidato por possibilidade de incapacidade futura não se sustenta quando há prova de aptidão atual para o desempenho do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato em concurso público com fundamento em possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do amplo acesso a cargos públicos quando há comprovação de aptidão física atual.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada por prova inequívoca que demonstre a capacidade do candidato para o exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022 – PMES, art. 3º, §12.1, "b".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 886131, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.04.2021.
STJ, REsp nº 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.04.2022.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5026454-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, nos autos da ação de mandado de segurança, ajuizada por JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos do autor, determinando sua reintegração no certame para o cargo de Soldado Combatente da PMES.

O recorrente sustenta que a eliminação do candidato foi realizada em conformidade com as normas do edital e a legislação aplicável, tendo em vista que a Junta Militar de Saúde (JMS) concluiu pela sua inaptidão devido a condição ortopédica diagnosticada, nos termos do Anexo IV do Edital n.º 01/2022.

Alega que a exigência de exames médicos para ingresso na carreira militar está amparada pelo princípio da legalidade e tem fundamento na Constituição Federal, que autoriza a fixação de critérios diferenciados para o ingresso nas forças de segurança pública.

Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a impossibilidade de substituição da avaliação da banca examinadora por laudos médicos particulares, sob pena de ofensa à isonomia entre os candidatos e ao princípio da vinculação ao edital.

Destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não cabe ao Judiciário substituir banca examinadora na análise de critérios técnicos de concursos públicos, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

No caso dos autos, conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da sentença que concedeu a segurança postulada a fim de declarar a nulidade do ato de eliminação do Recorrido no Concurso Público destinado a admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/ 2022.

Deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

No entanto, no caso dos autos, apesar de restar incontroverso que o Apelado possui “alterações ortopédicas” mais precisamente instabilidade no ombro esquerdo, condição clínica que nos termos do §12.1, “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista), que o candidato/ recorrido possui plena capacidade física atual, em razão de ter sido submetido a cirurgia denominada “Bristow-Latarjet”, destinada a corrigir casos de instabilidade do ombro.

Desse modo, a eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Concurso público. Soldado PM 2ª Classe (Edital DP-1/321/21). Reprovação no exame de saúde. Descabimento. Desvio de septo nasal que, a despeito da previsão editalícia, não significa incapacidade atual. Apelante aprovado em teste de aptidão fiísica, a evidenciar que não possui limitação presente. Impossibilidade de exclusão do concurso pela mera possibilidade de incapacidade futura. Precedentes desta C. Câmara. Danos morais inexistentes. Reprovação que se lastreou nos critérios do edital. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1058067-44.2021.8.26.0053; Ac. 16437481; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 07/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3348)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE INTELIGÊNCIA. ABIN. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA JUNTA MÉDICA. EPILEPSIA. COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ATESTADA POR PERITO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO BASEADA EM RISCO FUTURO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ilegal a pretensão de impedir a posse de candidato no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público com base em mera possibilidade de evolução da doença que possui e de que o evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante (AC 0004549-91.2011.4.01.3819 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.475 de 18/08/2014). (AC 0003838-79.2012.4.01.4101, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1. Quinta Turma, e-DJF1 07/04/2017). 2. Hipótese em que comprovado por perícia judicial que o candidato possui aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público, revela-se ilegítimo o ato que veda a sua continuidade no certame, mormente quando verificado que a decisão da banca examinadora tem como fundamento a suposta incapacidade futura. 3. Apelação a que se nega provimento. 4. Honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400 (mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85 § 11º, do CPC. (TRF 1ª R.; AC 1019998-24.2018.4.01.3400; Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 10/06/2022; DJe 15/07/2022)

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EDITAL 422/2007. CARTEIRO. APTIDÃO APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor foi considerado inapto na fase de exames pré-admissionais do concurso público para carteiro regido pelo edital n. 422/2007 por apresentar “encurtamento do IV metatarso”, deformidade congênita indicada pela ECT como incompatível com o emprego de carteiro, tendo a eliminação o objetivo de impedir o agravamento de sintomas em razão das atividades, que, por vezes, exigem grande esforço. 2. A perícia judicial apurou que: a) “ao exame físico não foi constatado sinais que justifiquem a incapacidade para a função de carteiro”; b) “a deformidade no pé direito [... ] não é impedimento para o exercício da função pleiteada pelo autor”; c) “o encurtamento do IV metatarso não repercute na força e nem no apoio dos membros inferiores”; d) “o defeito congênito não é empecilho ao desempenho das atribuições de carteiro”. 3. Não se justifica a exclusão de candidato em concurso público em razão de possibilidade futura e incerta de desenvolvimento ou agravamento de condição física limitante que não pode ser enquadrada como deficiência física e que não impede o exercício das funções. Cabe ao empregador alocar os servidores, com a observância de eventuais limitações, para obter o melhor rendimento com o mínimo de dano à saúde.
4. Numa quadra em que a constituição prevê reserva de vagas em cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, viii), não é razoável excluir de concurso para o cargo de carteiro pessoa portadora de disfunção física que não permite seu enquadramento como deficiente físico, quando tenha preenchido os demais requisitos exigidos dos candidatos de ampla concorrência. Deve prevalecer em tais hipóteses, o desiderato constitucional de ampliação de oportunidades de acesso aos cargos e empregos públicos, afastando ou mitigando a exclusão no ingresso no serviço público.
5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª R.; AC 0009405-29.2009.4.01.3800; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; DJF1 12/02/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE. POTENCIAL INCAPACIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Se pareceres de médicos particulares e o laudo pericial asseguram com firmeza a aptidão do candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo a que concorre, a reprovação no teste de saúde com base na possibilidade de futura e incerta incapacitação revela-se desarrazoada. (TJSC; APL-RN 0332539-09.2015.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Sônia Maria Schmitz; DJSC 21/08/2018; Pag. 358)

Confira-se o precedente deste E. TJES, apelação cível nº 5027091-06.2023.8.08.0024, cuja Relatoria coube ao E. Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PÉS PLANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado em exame de saúde, por diagnóstico de pés planos, a prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato, com prosseguimento nas demais etapas do certame e participação no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condição física do candidato (pés planos) impede legalmente sua continuidade no certame, conforme critérios do edital e normas administrativas; e (ii) se a eliminação com base nessa condição respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, bem como o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público (Edital nº 01/2022) prevê critérios objetivos para avaliação da aptidão física dos candidatos, considerando inaptos os portadores de determinadas condições clínicas, como pés planos em grau que comprometa a função policial. Contudo, o candidato apresentou laudo médico atestando que sua condição é assintomática e não incapacita o exercício das funções do cargo.

4. Laudos médicos e provas nos autos indicam que o candidato demonstra plena capacidade física, tendo realizado atividades físicas intensas, incluindo aprovação no teste de aptidão física do certame e participação no curso de formação, sem limitações.
5. A exclusão baseada em uma possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não há evidência de que a condição atual do candidato comprometa suas atribuições como soldado da PMES.

6. O controle judicial da legalidade do ato administrativo é permitido, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva pela Administração quanto ao grau de incompatibilidade física exigido no edital e considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

7. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de intervenção judicial quando a eliminação de candidato em concurso público se baseia em critérios desproporcionais ou em ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante deve ser respaldada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser desconstituída por meio de prova inequívoca apresentada em juízo que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022 – PMES, art. 3º, §12.1, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 886131, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.04.2021.

STJ, REsp nº 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.04.2022.

TJES, Apelação Cível nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5027452-23.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 31.07.2024.

Por derradeiro, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131:
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, considerando os laudos médicos que atestam a condição clínica atual do Apelado, valendo destacar inclusive que foi aprovado em teste de aptidão física realizado como uma das fases do Certame em referência, forçoso compreender que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão.

Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.